Tribunal: CARF
Processo: 10480.726277/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Essas áreas não-tributáveis, para fins de exclusão do ITR, devem ser comprovadas, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e, para a área declarada de interesse ecológico, do Ato específico emitido por órgão competente, comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal.
DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
A área de exploração extrativa deve ser devidamente comprovada pelo contribuinte com documentação hábil a provar o direito alegado.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de não comprovação de áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726277/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL
E DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Essas áreas não-tributáveis, para fins de exclusão do ITR, devem ser
comprovadas, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matrícula do imóvel e, para a área declarada de interesse ecológico, do Ato
específico emitido por órgão competente, comprovadamente imprestável para
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal.
DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
A área de exploração extrativa deve ser devidamente comprovada pelo
contribuinte com documentação hábil a provar o direito alegado.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de
não comprovação de áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa
SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726277/2013-97
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 291,52 ha como área de preservação permanente,
vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Caio Eduardo Zerbeto Rocha e Ronnie
Soares Anderson, que negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10480.726277/2013-97, em face do acórdão no 03-062.406, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 17
de julho de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 04101/00015/2013, fls. 04/08, emitida em
20/05/2013, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 369.591,57, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

denominado “Propriedade Congaçary” (NIRF 0.123.549-4), com área total declarada de
612,2 ha, localizado no município de Igarassu-PE.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04101/000002/2012, de fls.
16/18, recebido pela Contribuinte em 25/04/2012 (fls. 19), solicitando que apresentasse,
além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes
documentos:
- para comprovação de áreas de exploração extrativa declaradas, apresentar os seguintes
documentos do período de 01.01.2009 a 31.12.2009: notas fiscais do produtor;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
- no caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo o IBAMA apresentar:
Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação
(ofício/certidão) emitido pelo IBAMA, bem como de autorizações para extração e
comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de manejo do
período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 20/89, oportunidade em que foram
solicitadas as prorrogações de prazo de 30 e 10 dias, sendo acatadas pela fiscalização,
conforme registrado às fls. 20 e 41.
Procedendo à análise dos documentos apresentados e da DITR/2010, a Autoridade
Fiscal decidiu por efetuar a glosa integral da área de exploração extrativa, de 600,0 ha, e
desconsiderar o VTN declarado de R$ 187.000,00 (R$ 305,46/ha), arbitrando o valor de
R$ 3.937.596,94 (R$ 6.431,88/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização de
100,0% para 0,8% e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,15% para
4,70%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 184.786,55, conforme
demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 24/05/2013 (sexta-feira), fls. 92/93, a Contribuinte, por
meio de seu procurador, fls. 111, protocolizou, em 25/06/2013, a impugnação de fls.
96/103, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 104/132. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, requer, com base no art. 151, III do CTN, que todos os créditos
controlados pelo presente processo tenham sua exigibilidade suspensa junto à RFB, para
que não sejam enviados ao CADIN e à PGFN para inscrição em dívida ativa da União,
bem como não sejam impedimento para emissão de Certidão Positiva com efeito de
Negativa, quando requerida pelo contribuinte;
- faz um breve relato da ação fiscal, indicando que a base para o lançamento de ITR
complementar foram os itens relacionados ao valor da terra nua e à área extrativa;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

- afirma que teria apresentado laudo, que deixou de ser considerado pela Fiscalização;
- quanto à área de exploração extrativa (100% da propriedade), não teria sido
comprovada pela sociedade empresária;
- o procedimento adotado pela fiscalização consiste em nítido equívoco, pois a
impugnante não deixou de apresentar o laudo solicitado, não podendo, então, sofrer
penalidades pecuniárias por isso;
- é imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação da verdade que
alega, pois com base nela será obtida a verdade material, afastando erro de fato e
declarando a improcedência da autuação, em conformidade com ao arts. 145, I e 149, IV
e VIII do CTN;
- não podem ser utilizadas, para apuração do ITR, a área de preservação permanente, a
reserva legal e a área de interesse ecológico para proteção de ecossistemas, entre outros
itens diversos;
- propugna pela tempestividade da impugnação apresentada;
- a autoridade administrativa ignorou os laudos apresentados nos autos, alegando que o
contribuinte está sendo autuado por ter contrariado a Norma ABNT no 14653-3;
- como empresa de grande porte, é submetida a controles de auditorias severos, para fins
de cumprimento de legislação societária, e justamente por tudo isso, não deixa de
cumprir seus deveres para com os entes públicos;
- insiste na necessidade de realização de perícia para a apuração da área de preservação
permanente e do valor da propriedade, sob pena de ser anulada a notificação de
lançamento;
- apresenta questões que devem ser verificadas pelo perito;
- com base nessa perícia, será obtida a verdade material, afastado o erro de fato e
declarada a improcedência da notificação de lançamento;
- quanto ao valor do imóvel, inexistiu qualquer subavaliação, pois a avaliação utilizada
pela fiscalização levou por base valores totalmente irreais para o ano de 2010, fazendo
apuração do valor venal do imóvel de forma unilateral, contrariando toda a legislação
em vigência;
- a apuração efetuada tendo por base o valor do hectare multiplicado pelo número de
hectares da propriedade é irreal, uma vez que deixa de levar em conta a área passível de
utilização comercial, base para a apuração do ITR ora lançado;
- ressalta que o exercício examinado é o de 2010, e que este ano foi o mais agudo da
Crise Mundial, que até a presente data abala a economia global, agora em sua fase
crônica;
- por fim, requer seja:
• Declarada a suspensão de exigibilidade in totum do presente feito e débitos nele
controlados, para fins de emissão de CPD-EM;
• Apreciada minuciosamente cada uma das verdades que impõe a declaração de
improcedência da notificação de lançamento;
• Deferido o pleito de perícia técnica;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

• Julgue improcedente a autuação e, conseqüentemente, a multa e os juros, por falta de
amparo legal e fático.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 170/183,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Das Áreas Ambientais.
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente a glosa, integral, da área de
exploração extrativa, de 600,0 ha, e à rejeição do VTN declarado de R$ 187.000,00 (R$
305,46/ha), e arbitramento, com base no VTN/ha apontado no SIPT, de novo VTN de R$
3.937.596,94 (R$ 6.431,88/ha), conforme consta da “Descrição dos Fatos” e no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, às fls. 05/07, a impugnante afirma que haveria a hipótese de
erro de fato da DITR/2010, e alega que não podem ser utilizadas, para apuração do ITR, as áreas
de preservação permanente, de reserva legal e de interesse ecológico para proteção de
ecossistemas. Para sustentar essas afirmações, apresentou o “Laudo Técnico sobre o Engenho
Congaçary”, de fls. 64/71, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Sérgio Tavares, no qual indica
uma área de preservação permanente, de 291,52 ha, e faz menção a uma área de reserva legal,
esta não dimensionada. Ressalta-se que, além de o laudo em questão não dimensionar as áreas de
reserva legal e de interesse ecológico, estas áreas, além da área de preservação premenente,
requeridas pela Contribuinte como objeto de erro de fato, não foram declaradas na DITR/2010.
Quanto á eventual ocorrência de erro de fato, é preciso destacar que além de a
Contribuinte ter perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados por ela
informados na sua declaração do ITR/2010, nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art.
7o do Decreto no 70.235/72, e, da mesma forma, no art. 33 do Decreto 7574/2011, não
comprovou nos autos o cumprimento tempestivo das exigências legais previstas para justificar a
exclusão das pretendidas áreas de preservação permanente, de 291,52 ha, de reserva legal e de
interesse ecológico (não dimensionadas), do cálculo do ITR/2010, de modo a demonstrar a
hipótese de erro de fato, no que diz respeito a essas áreas.
O laudo técnico apresentado somente dimensiona a área de preservação
permanente (291,52 ha), quanto às áreas de reserva legal e interesse ecológico, aventadas na
impugnação, estas não tiveram dimensões indicadas pelo profissional que elaborou o referido
laudo. Este, especificamente às fls. 66, indica uma área de 229,12 ha de mata atlântica, que,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

segundo o técnico poderia ser considerada área de preservação permanente, entretanto, ainda na
mesma folha, ele questiona se realmente seria área de preservação permanente ou de utilização
limitada, caso não fosse amparada pelo art. 3o do Código Florestal. Aborda, também, a
possibilidade dessa área ser utilizada para turismo ecológico, embora ele mesmo acredite que
essa seria pouco atraente e pouco viável para auto sustentação em vista das despesas previstas
para a defesa contra usuários desse turismo ecológico, que podem danificar a mata e romper o
seu equilíbrio ecológico. Às fls. 67, apresenta sua opinião para afirmar que essas áreas de mata
deveriam ser consideradas como vedadas ou tornadas impossíveis para uso produtivo, e indicaria
para comporem a reserva legal.
Na análise do presente processo, constata-se que a Autoridade Fiscal glosou a área
ambiental declarada de preservação permanente, de 383,9 ha, por falta de apresentação dos
documentos de prova exigidos no Termo de Intimação Fiscal.
A contribuinte alega que não podem ser utilizadas, para apuração do ITR, as áreas
de preservação permanente, de reserva legal e de interesse ecológico para proteção de
ecossistemas. Para sustentar essas afirmações, apresentou o “Laudo Técnico sobre o Engenho
Congaçary”, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Sérgio Tavares, no qual indica uma área de
preservação permanente, de 291,52 ha (declarada como 383,9 ha), e faz menção a uma área de
reserva legal, esta não dimensionada. Ressalta-se que, além de o laudo em questão não
dimensionar as áreas de reserva legal e de interesse ecológico, estas áreas requeridas pela
Contribuinte como objeto de erro de fato, não foram declaradas na DITR/2010.
No entanto, a contribuinte não comprovou nos autos o cumprimento tempestivo
das exigências legais previstas para justificar a exclusão das pretendidas áreas de reserva legal e
de interesse ecológico (não dimensionadas), do cálculo do ITR/2010, de modo a demonstrar a
hipótese de erro de fato, no que diz respeito a essas áreas.
O laudo técnico apresentado somente dimensiona a área de preservação
permanente (291,52 ha). Quanto às áreas de reserva legal e interesse ecológico, estas não tiveram
dimensões indicadas pelo profissional que elaborou o referido laudo. Este, especificamente às
fls. 68, indica uma área de 229,12 ha de mata atlântica, que, segundo o técnico poderia ser
considerada área de preservação permanente, entretanto, ainda na mesma folha, ele questiona se
realmente seria área de preservação permanente ou de utilização limitada, caso não fosse
amparada pelo art. 3o do Código Florestal. Aborda, também, a possibilidade dessa área ser
utilizada para turismo ecológico, embora ele mesmo acredite que essa seria pouco atraente e
pouco viável para auto sustentação, em vista das despesas previstas para a defesa contra usuários
desse turismo ecológico, que podem danificar a mata e romper o seu equilíbrio ecológico. Às fls.
69, apresenta sua opinião para afirmar que essas áreas de mata deveriam ser consideradas como
vedadas ou tornadas impossíveis para uso produtivo, e indicaria para comporem a reserva legal.
No caso, para fins de justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais,
caberia à contribuinte comprovar nos autos o cumprimento das seguintes exigências: a primeira
consiste na averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da
matrícula do imóvel junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis; a segunda, que para a
área de interesse ecológico, fosse comprovado nos autos a existência de ato específico de órgão
ambiental competente, atestando qual a área precisa do imóvel, devidamente caracterizada e
dimensionada, considerada de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da Lei 9.393/96),
encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela
Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001;
art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
No presente caso, em análise ao documento de registro do imóvel denominado
“Propriedade Congaçary”, fls. 39/40, não foi localizada informação que caracterizasse que
alguma área tivesse sido averbada à margem da matrícula do respectivo imóvel, junto ao
competente Cartório de Registro de Imóveis.
Ademais, além de não ter sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa
exigência específica, também, tampouco foi comprovado nos autos que a área declarada de
preservação permanente, juntamente com as requeridas áreas de reserva legal e interesse
ecológico, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado no IBAMA.
No entanto, entendo para efeito reconhecimento de APP a apresentação do ADA,
sendo o laudo apresentado suficiente para comprovar a área de 291,52 hectares. Ademais,
salienta-se que nesta mesma sessão está sendo julgado o processo no 10480.720139/2007-56,
também da contribuinte, onde pode se verificar que naqueles autos (exercício 2005) a
fiscalização já havia reconhecido a APP em igual tamanho em razão de haver ADA e laudo para
àquele exercício, o que vem a corroborar a existência de uma área de preservação permanente no
referido imóvel.
No presente caso, constata-se que o ADA – Exercício de 2009, fls. 27,
contemplando uma área de preservação permanente, de 291,52 ha, e uma área de reserva legal,
de 123,24 ha. Verifica-se, ainda, o ADA – Exercício de 2012, às fls. 46, declarando as mesmas
áreas ambientais informadas no ADA/2009. Entretanto, tanto o ADA/2009 quanto o ADA/2012
somente foram recepcionados pelo IBAMA, em 17/04/2012 e 28/06/2012, sendo intempestivos,
portanto.
Importa referir que o ADA 2009 foi entregue em 17/04/2012, antes do
contribuinte ter sido cientificado do início desta ação fiscal, que somente ocorreu em 25/04/2012.
Quanto à existência eventuais áreas de interesse ecológico para proteção de
ecossistemas, aventada pela impugnante, fazia-se necessário, também, comprovar nos autos a
existência de ato específico de órgão ambiental competente, atestando qual a área precisa do
imóvel, devidamente caracterizada e dimensionada, considerada de interesse ambiental para
proteção do referido ecossistema (art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” da Lei 9.393/96).
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2009 entendo
que deva ser mantido em parte a glosa feita pela autoridade fiscal, da área declarada de
preservação permanente de 383,9 ha, eis que só comprovado 291,52ha.
Portanto, entendo por reconhecer 291,52ha como área de preservação permanente.
Quanto às pretendidas áreas de utilidade limitada/reserva legal e de interesse
ecológico, entendo que não há como acatá-las para efeito de retificação da DITR/2009, por não
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

estarem devidamente dimensionadas e por não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato
com a apresentação de documentação hábil.
Das Áreas de Exploração Extrativa.
Quanto à glosa da área de exploração extrativa de 600,0 ha, realizada no exercício
de 2010, por ter sido item de malha para esse exercício, para fins de apuração do ITR, cabe
mantê-la, por não ter sido apresentado documentação hábil que a comprovasse. Importa saber
que, nos termos da legislação aplicável a matéria (art. 10, §§ 1o e 5o da Lei no 9.393/96, art. 26,
§§ 1o e 4o, da IN/SRF no 256/2002, e artigos 27 e 28 do Decreto no 4.382/2002 – RITR), as áreas
utilizadas na exploração extrativa estão sujeitas a índices de rendimentos mínimos por produto
extrativo, isto é, a área a ser aceita como efetivamente utilizada nesse tipo de atividade, sempre
será a menor entre a declarada e a área apurada com base nas quantidades de produtos extraídos,
observados tais índices, admitindo-se a dispensa desses índices apenas em relação às áreas objeto
de plano de manejo sustentado, desde que aprovado em tempo hábil pelo IBAMA e cujo
cronograma físico-financeiro esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
Frise-se que as áreas utilizadas na exploração extrativa, mesmo que por meio de
plano de manejo sustentado, são computadas para efeito de apuração da área utilizada do imóvel,
pressupondo-se assim que no respectivo ano-base realmente tenha havido extração de produtos
vegetais/florestais, de acordo com o cronograma aprovado pelo órgão ambiental competente ou,
caso inexistente, a extração de produtos florestais em quantidade suficiente para justificar a
respectiva área declarada como utilizada na produção extrativa, observados os respectivos
índices de rendimentos mínimos.
Verifica-se nos autos que foi apresentado pela contribuinte o Laudo de Avaliação
do Imóvel Rural, às fls. 72/86, constando, especificamente às fls. 77, que o imóvel tem suas
terras exploradas com o cultivo de coco, indicando, inclusive, uma área correspondente a 228,37
ha de coqueiros.
É preciso ressaltar que, embora o Laudo tenha informado uma eventual área de
exploração extrativa no imóvel, bem menor do que a declarada e glosada de 600,0 ha, ele, por si
só, não é documento hábil para comprovação dessa área, isso porque ele está desacompanhado
da documentação requerida pela fiscalização, que corroborasse a informação sobre a existência,
no ano-base de 2009 (exercício 2010), de 228,37 ha de coqueiros, como, por exemplo, notas
fiscais do produtor ou certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto), que
permitisse o cálculo do índice de rendimento mínimo.
Assim para a comprovação da existência da área de exploração extrativa é
necessária a apresentação de documentos referentes à exploração extrativa do período do ano-
base anterior ao exercício do lançamento: Laudo Técnico circunstanciado das áreas de
exploração extrativa, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), junto com os documentos que corroborem eventual área, como: Notas fiscais do
produtor; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto), para comprovação do
índice de rendimento mínimo. No caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é necessária
a apresentação do Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de
aprovação ou autorização (ofício/certidão) emitido pelo Ibama, bem como de as autorizações
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

para extração e comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de manejo,
também, do período do ano-base anterior ao exercício do lançamento.
Pelo exposto, não trazida aos autos a documentação hábil conforme descrito, deve
ser rejeitada a pretensão da contribuinte, mantendo-se a glosa da área declarada com exploração
extrativa de 600,0 ha.
Valor da Terra Nua.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2010, de R$ 187.000,00 (R$
305,46/ha), arbitrando-o em R$ 3.937.596,94 (R$ 6.431,88/ha), valor este apurado com base no
VTN médio por hectare, constante do universo das DITR processadas, do exercício de 2010,
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Igarassu-PE, consoante fls. 09.
Não há dúvidas de que o VTN declarado pela Contribuinte encontra-se, de fato,
subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel
de R$ 305,46/ha corresponde a menos de 5% do único valor apontado no SIPT, de R$
6.431,88/ha, para o exercício de 2010, informado pela Prefeitura Municipal de Igarassu-PE,
conforme fls. 09.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o/01/2010, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados (às fls. 16/18).
A requerente, na fase de intimação, apresentou o Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural, fls. 47/61, onde, especificamente às fls. 56, indica um VTN de R$ 1.557.297,97 ou R$
2.500,88/ha. Contudo, o referido laudo não foi considerado pela fiscalização, conforme descrito
às fls. 06 e 90/91, por entender que as informações ali indicadas não representavam o exercício
de 2010, uma vez que, embora o item 2.2 do referido documento indicasse a “Data Base do
Laudo” como sendo “10 de fevereiro de 2010”, os demais dados da peça técnica seriam idênticos
àquele laudo apresentado para o exercício de 2008, acostado ao processo no 10480.733317/2012-
76, conforme referido pelo acórdão da DRJ de origem.
Em impugnação, a contribuinte não apresenta um novo laudo, limitando-se a
rebater o fato de que o laudo técnico apresentado não teria sido considerado pela Autoridade
Fiscal, e que tal procedimento consistiria em nítido equívoco, pois ela não teria deixado de
apresentar o laudo solicitado e que não poderia sofrer penalidades pecuniárias por isso.
Em análise ao referido laudo de avaliação, é possível ratificar o entendimento da
fiscalização quanto ao fato de a data base do documento referir-se a janeiro de 2008.
Esta constatação apresenta evidências de que não teria sido elaborado um laudo de
avaliação do imóvel específico para o exercício de 2010, mas, sim, um laudo para 2008, que a
contribuinte busca se aproveitar para outros exercícios, o que é incabível.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

Essa verificação torna frágeis as informações indicadas no laudo técnico
apresentado para avaliação do imóvel no exercício de 2010, uma vez que as amostras referem-se
aos mesmos imóveis, mudando, apenas, o período de referência, dependendo do exercício para o
qual ele era apresentado, ou seja, pode-se inferir que outros exercícios não teria sido feita a
necessária pesquisa, haja vista que os eventos eram os mesmos constantes do laudo de 2008.
Enfim, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR
14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise
de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos
anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2010, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Fato é que, mesmo ciente dos motivos que levaram a Autoridade Fiscal a rejeitar
esse laudo, a requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às normas da
ABNT (NBR 1.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela fiscalização, limitando-se a repisar o fato de o
mesmo não ter sido acatado.
Em se tratando do Valor da Terra Nua, é imprescindível a apresentação de “Laudo
de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada
no CREA, que atenda, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), de modo a
demonstrar, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2009, além da
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a utilização de
um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, considerando que o laudo técnico apresentado não atende integralmente
aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, conforme solicitado no Termo de Intimação, entendo
que deve ser mantida a tributação do imóvel denominado “Propriedade Congaçary”, com base no
VTN de R$ 3.937.596,94 (R$ 6.431,88/ha),no exercício de 2010, arbitrado pela autoridade
fiscal, com base no SIPT.
Da multa de ofício e dos juros de mora lançados.
A contribuinte requer a improcedência da aplicação da multa lançada de 75% e
dos juros de mora.
No entanto, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44
da Lei no 9.430/1996.
Quanto aos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726277/2013-97

Da solicitação de perícia.
Quanto à realização de perícia requerida, a mesma não se faz necessária no
presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pela Contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/72.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
291,52 ha como área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital